Tribunal: TJDFT
Processo: 0740944-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740944-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: POUSADA DAS SERIEMAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença movido em desfavor da POUSADA DAS SERIEMAS, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID. 195873941 da origem): “Trata-se de cumprimento de sentença movido por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD em face de POUSADA DAS SERIEMAS LTDA - ME. No ID 207946177, o exequente requer a expedição de mandado de verificação, a fim de que o Oficial de Justiça certifique e informe qual a operadora (master, cielo, visa, etc) da máquina de cartão de crédito utilizado pelo Réu, e quem é o beneficiário do crédito, ou seja, após o pagamento em nome de quem sai o comprovante de pagamento. É o relatório. Decido. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. A diligência requerida prescinde de intervenção do Poder Judiciário, uma vez que o exequente pode promovê-la por meios próprios. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 207946177. Atente-se o exequente de que é sua a incumbência de promover as diligências necessárias à localização de bens pertencentes ao executado, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da Decisão de ID 204772507.” Em suas razões recursais, alega o exequente/agravante que diligenciou, sem êxito, diversas formas de encontrar bens penhoráveis do executado. Dessa forma, tendo em vista o fato de a empresa executada estar ativa, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a expedição de mandado de verificação na sede da agravada, para que seja averiguada qual a operadora de cartão de crédito realiza as transações na empresa. Preparo regular (Id. 64472771) É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. A controvérsia recursal se vincula à análise da possibilidade de expedição de mandado de verificação, a fim de identificar qual operadora de cartão de crédito realiza as transações na empresa executada. Sobre o tema, sabe-se que a execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora, como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos executados dentro do viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito da fase executiva. Entretanto, o processo executivo não deve depender somente da utilização dos sistemas do Poder Judiciário para obter tais resultados, inclusive porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora, senão vejamos: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: a) a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada; b) os nomes completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. (negritei) No caso, observa-se que o exequente/agravante, a partir da suspeita de que as transações bancárias da empresa executada estão sendo direcionadas para um terceiro, busca, por meio de um mandado judicial, identificar qual a operadora de cartão de crédito realiza as transações na empresa executada e, a partir disso, descobrir o nome dos beneficiários de tais valores e assim requerer a penhora dos créditos. No entanto, observa-se que as informações requeridas podem ser obtidas pela própria parte por meio de diligência extrajudicial, sem a necessidade de intervenção do poder judiciário. Nesse sentido, destaco que embora o princípio da cooperação expresso no art. 6o CPC seja norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, não pode o exequente/agravante incumbir aos órgãos judiciais a realização de todas as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, pois a execução se realiza no interesse do credor, que tem o dever de promover as diligências extrajudiciais. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). CONSULTA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E DE AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Embora o princípio da cooperação expresso no art. 6o do CPC também seja norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, não pode o exequente transferir aos órgãos judiciais a realização de todas as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, pois a execução se realiza no interesse do credor, que tem o dever de promover as diligências extrajudiciais. Precedente deste e. Tribunal de Justiça. (...) (Acórdão 1906137, 07244099020248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, afasta-se a probabilidade do direito alegado. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2024 18:24:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora